Tribunal: STF
Processo: RE 472049
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. ESTABILIDADE.
1.      O Supremo firmou entendimento no
   sentido de que "tratando-se de servidor público arregimentado sem
   a aprovação em concurso público e que, à época da entrada em
   vigor da Carta de 1988, não contava com cinco anos de prestação
   de serviços, descabe cogitar de ilegalidade na ruptura do
   vínculo" [RE n. 223.380, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de
   30.3.2001].
        Agravo regimental a que se nega provimento.